Tribunal: TJBA
Processo: 8003567-74.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003567-74.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LOTEAMENTO RESIDENCE MASTER SPE LTDA

Advogado(s)
:
GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO, WALTER NEY VITA SAMPAIO, NAIRA BARBOSA BASTOS

APELADO: VALDINEY DA SILVA SOUZA

Advogado(s)
:
LUCAS PEREIRA, AMANDA RIBEIRO MOTA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DE LOTEAMENTO. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE MANTEVE A PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. NÃO CONFIGURADOS OS SUPOSTOS VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À MATÉRIA ALEGADA NAS RAZÕES DO APELO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA DE OFÍCIO. ADVENTO DA LEI Nº 14.905/2024 E TEMA REPETITIVO 1368 DO STJ. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTO NO CONTRATO (IPCA). JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC, DEDUZIDO O IPCA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME
1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da construtora, mantendo a sentença de procedência dos pedidos autorais, consistentes na rescisão do contrato de compra e venda de lote por culpa exclusiva da vendedora, com restituição integral de valores e indenização por danos morais. O embargante alega omissões sobre excludentes de responsabilidade e cerceamento de defesa, além de contradição no valor indenizatório e necessidade de aplicação da Lei nº 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber: (i) se existem vícios de omissão ou contradição no acórdão acerca da matéria alegada nas razões do apelo e (ii) se os consectários legais devem ser adequados de ofício ao novo regime estabelecido pela Lei nº 14.905/2024 e pelo Tema 1368 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito. Com fundamentação clara e consistente, o acórdão recorrido enfrentou as questões relativas ao suposto cerceamento de defesa e às excludentes de responsabilidade alegadas, não havendo omissão ou contradição nestes quesitos. 4 - A correção monetária e os juros de mora constituem matéria de ordem pública, passíveis de revisão de ofício, impondo-se a adequação do julgado ao regime da Lei nº 14.905/2024 e ao Tema 1368 do STJ. 5 - De acordo com os novos arts. 389 e 406 do Código Civil, a atualização deve observar o IPCA, especialmente quando previsto em contrato, e os juros de mora devem corresponder à taxa SELIC, deduzido o índice de atualização. 6 - No caso concreto, o contrato prevê expressamente o IPCA como índice de atualização (Quadro Resumo, Campo 5-E), devendo este prevalecer para a restituição das parcelas e cálculo das indenizações.

IV. DISPOSITIVO
7 - Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, apenas para determinar que a correção monetária incida pelo IPCA e os juros de mora observem a taxa Selic (deduzido o IPCA), conforme balizas do Banco Central e do Tema 1368 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 389, parágrafo único, 406, § 1º; CPC, art. 1.022; Lei nº 14.905/2024.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1368.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003567-74.2023.8.05.0229, sendo embargante LOTEAMENTO RESIDENCE MASTER SPE LTDA e embargado VALDINEY DA SILVA SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
ACOLHER EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça